Tribunal: STF
Processo: ARE 1482430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014.



    [...]



    II - RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FRAUDE. DISTINGUISHING. [...] Contudo, a hipótese dos autos não se amolda à tese estabelecida pelo STF, pois o TRT de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que há elementos suficientes a atestar a fraude na terceirização havida. Consta do acórdão que a reclamante estava subordinada à tomadora de serviços; que as reclamadas integram o mesmo grupo econômico e que procederam à terceirização com o intuito de frustrar direitos trabalhistas reconhecidos aos bancários ou financiários. A análise da tese recursal em sentido diverso do apresentado no quadro fático delineado pelo Tribunal Regional fica inviabilizada, porquanto dependente de revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado nessa instância, nos termos da Súmula 126 do TST. [...]



    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TEMAS REMANESCENTES.



    HORAS EXTRAS. ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS FINANCIÁRIOS. SÚMULA 55 DO TST. No caso, a parte reclamante se enquadra na categoria profissional dos empregados financiários, pois a primeira parte reclamada exerce, preponderantemente, atividades financeiras para os clientes da segunda parte reclamada, consistentes na concessão de crédito financeiro. Para se chegar à conclusão fática pretendida pela parte reclamante quanto à atividade preponderante por ela exercida, e diversa da delimitada pelo TRT, seria necessária a reapreciação do conjunto fático e probatório, expediente vedado a esta Corte, a teor da Súmula 126 do TST. Diante do enquadramento sindical da parte reclamante na categoria profissional dos empregados financiários, e da sua contratação para o desempenho de carga horária de 44 horas semanais e oito horas diárias, são devidas as horas extraordinárias, e reflexos, excedentes à 6ª hora diária, consoante a Súmula 55 do TST e o art. 224 da CLT. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 126. O TRT, após análise do conjunto fático - probatório, concluiu existir grupo econômico e reconheceu a condição de financiária da reclamante. Verifica-se que o fato de as reclamadas integrarem o mesmo grupo econômico foi o fundamento utilizado pelo acórdão regional para reconhecer que a CREFISA, ao desempenhar atividade-fim por meio de outra pessoa jurídica (ADOBE), integrante do mesmo grupo econômico, o fez com a finalidade de reduzir os custos de mão de obra, mascarando a real categoria profissional da reclamante para, assim, sonegar-lhe direitos. Por conseguinte, deve ser mantida a decisão regional que reconheceu a condição de financiária da autora e condenou as reclamadas a responderem de forma solidária, porque em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Ademais, ao contrário do que afirmam as reclamadas, consta expressamente na decisão regional a "existência de dominação de uma empresa sobre outra". Portanto, a adoção de entendimento diverso implica reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da Súmula 126 do TST. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    IV - RECURSO DE REVISTA. TEMA REMANESCENTE.



    HORAS EXTRAS. DIVISOR APLICÁVEL. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA Nº 124 DO TST. Esta Corte Superior, no julgamento do IRR-849-83.2013.5.03.0138, consolidou o entendimento segundo o qual a natureza jurídica atribuída ao sábado deixa de ter relevância para a definição do divisor aplicável às horas extras do bancário, na medida em que o cálculo das horas extras, inclusive para os empregados submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no art. 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220 para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. Na hipótese, o Tribunal Regional, ao aplicar os divisores 150 para a financiária, submetida à jornada de seis horas, divergiu do entendimento do TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXXV; 93, inciso IX; 170, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente